Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja conhecido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
4. No caso em deslinde o recorrente praticou ato incompatível com a interposição do agravo de instrumento contra decisão que impôs a prestação de contas, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, prestou as contas que lhe foram exigidas
5. Na ocasião em que o recorrente prestou as contas, ocorreu a preclusão lógica, o que impede a rediscussão dos termos da decisão a que se submeteu voluntariamente.
6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.